Tribunal: CARF
Processo: 10283.721389/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721389/2015-40
RESOLUÇÃO
3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORMAPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de folhas 2 e seguintes, por meio do
qual se exige da interessada crédito tributário no montante de R$ 973.952,34,
referente às multas regulamentares de (i) 30% do valor aduaneiro de mercadoria
importada ao desamparo de Licença de Importação; e de (ii) 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM; observados os
valores individuais mínimos de R$ 500,00.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
2
O lançamento é decorrente de infrações à legislação aduaneira, apuradas em
procedimento de revisão nas declarações de importação relacionadas às fls.
22/23, por meio das quais a autuada promoveu importações de “...Resina PET –
Poli(tereftalato de etileno) em forma primária – ...”, classificadas na NCM
3907.60.00.
Às fls. 10 a 17, a autoridade fiscal traz as razões de fato e de direito que
fundamentam a lavratura do auto de infração, as quais, em parte, transcrevo
abaixo:
2. DOS FATOS E DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
Nos exercícios de 2012 a 2014, a fiscalizada realizou importação de
Poli(tereftalato de etileno) – Resina PET – classificando-as na NCM 3907.60.00:

Esta NCM possui destaque 001, quando a mercadoria é utilizada para fabricação
de embalagens para produtos alimentícios e possui grau de viscosidade intrínseca
maior ou igual a 0,7 dl/g, necessitando nesse caso de Licença de Importação (LI)
com anuência da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme
demonstrado no Anexo I.
Em nenhuma de suas importações dessa mercadoria, no período fiscalizado, a
empresa apresentou tal destaque. Todavia, conforme será demonstrado a seguir,
a empresa utiliza esse produto como insumo para industrialização de embalagens
para alimentos, de forma que a Licença de Importação da Anvisa, assim como o
destaque 001 na classificação fiscal da mercadoria, seriam necessários.
A princípio, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, apurou-se o
volume de importações realizadas pela empresa de mercadorias classificadas na
NCM 3907.60.00 entre 2012 e 2014, assim como as informações prestadas por ela
nas Declarações de Importação (DIs). As informações obtidas constam na planilha
do Anexo II.
Observou-se que a empresa não apresentou destaque de NCM nas importações
realizadas até agosto de 2014 (código geral de mercadoria sem destaque – 999), e
a partir de setembro passou a adotar o destaque 002. Verificou-se também que a
empresa descreveu genericamente a mercadoria nas importações até agosto de
2014, de forma que não foi possível apurar, a partir da descrição apresentada, a
correta classificação da mercadoria e o adequado tratamento administrativo.
Quanto à informação sobre o grau de viscosidade intrínseca, não há que se
discutir se o produto se enquadra no destaque, já que a própria empresa informa
em suas descrições “GRAU DE VISCOSIDADE 0,8 +/- 0.02” o que é, portanto, maior
que 0,7.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
3
Para melhor compreensão dos dados apurados, foi necessário obter maiores
informações a respeito do material em análise, a Resina PET. Conforme pesquisas:
“PET é o melhor e mais resistente plástico para fabricação de garrafas, frascos e
embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis, medicamentos,
cosméticos, produtos de higiene e limpeza, destilados, isotônicos, cervejas, entre
vários outros. O PET proporciona alta resistência mecânica (impacto) e química,
suportando o contato com agentes agressivos. Possui excelente barreira para
gases e odores. Por isso é capaz de conter os mais diversos produtos com total
higiene e segurança – para o produto e para o consumidor. A embalagem de PET
tem mostrado ser o recipiente ideal para a indústria de bebidas em todo o
mundo, reduzindo custos de transporte e produção, evitando desperdícios em
todas as fases de produção e distribuição.”
(...)
Na sequência, foi constatado que a atividade da Formapack Embalagens Plásticas
Ltda – ME é a fabricação de embalagens de material plástico e, em visita ao sítio
da empresa na internet (http://www.formapackplasticos.com.br/produtos.php)
verificou-se que a empresa fabrica e comercializa embalagens PET para produtos
alimentícios, conforme imagem abaixo:

Nesta senda, foi iniciado o procedimento fiscal de revisão aduaneira, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – Eqfia/ALF/MNS no 1/2015, com ciência
pessoal do contribuinte em 23/01/2015, com o objetivo de apurar em quais tipos
de produtos finais a empresa aplica o material importado, sendo possível, assim,
verificar a correta classificação fiscal e o cumprimento dos controles
administrativos das importações.
3. DOS TRABALHOS
Iniciada a fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos de
constituição da empresa, procurações e documentos de identificação dos
representantes, assim como o catálogo de seus produtos, e a prestar informações
sobre a utilização da mercadoria importada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
4
A empresa respondeu à intimação na data de 26/02/2015, apresentando os
documentos solicitados, que estão anexados a este processo.
Conforme resposta, a mercadoria em questão é utilizada para industrialização de
embalagens plásticas termoformadas, e aplicada nas linhas “food pack” e
“industrial”. Apresenta ainda uma descrição detalhada:
• Food Pack: produtos de linha própria, voltada para o setor alimentício;
• Linha industrial: produtos desenvolvidos sob encomenda, com design de
propriedade do cliente.
No catálogo apresentado, que é o mesmo que pode ser encontrado no site da
empresa, constam várias embalagens utilizadas para abrigar alimentos.
Em complementação às informações prestadas, foram consultados os dados de
notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa em suas vendas no ano de 2014,
através do Sistema público de escrituração digital – Sped – NF-e; o relatório está
anexado ao processo. Através das descrições apresentadas nas notas fiscais, foi
possível confirmar as informações da empresa: em grande parte das notas
constam a venda da linha “Food Pack”.
Vale ressaltar que, ainda que parte da resina PET importada seja utilizada para
fabricação de outros tipos de embalagem, que não para alimentos, a Licença de
Importação é vinculada a cada adição de DI, de forma que só pode ser concedida
para a totalidade de mercadoria declarada pela empresa em uma mesma adição.
Neste sentido, não há que questionar sobre a exigência de LI somente para uma
parcela da mercadoria.
Com essa análise, foi possível concluir que as mercadorias importadas pela
empresa, no escopo desta fiscalização, enquadram-se no destaque 001 da NCM
3907.60.00, e necessitavam de LI da Anvisa para entrar no país.
Outrossim, haja vista que existem Licenças de Importação vinculadas às DIs em
análise, estas foram consultadas, visando certificar-se de que realmente não havia
anuência da Anvisa nas importações.
Constatou-se que as anuências auferidas são apenas do Decex e da Suframa.
Além da ausência de licenciamento, e classificação incorreta pela falta de
destaque, verificou-se que a empresa não descreveu satisfatoriamente as
mercadorias em suas DIs, já que não foi possível verificar, a partir das informações
prestadas, se a mercadoria é empregada na fabricação de embalagens para
alimentos, informação que é essencial para correta classificação fiscal e controle
administrativo do produto importado.
(...)
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
5
O instituto da Revisão Aduaneira está previsto no artigo 638 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto 6.759 de 2009), como ato pelo qual é apurada a exatidão das
operações, após o desembaraço aduaneiro.
(...)
4.1 Da classificação fiscal e da Licença de Importação A obrigação acessória de
obter licenciamento das importações, caso necessário, está prevista no artigo 550
do Decreto 6.759/2009, conforme abaixo:
(...)
Portanto, de acordo com as disposições da Portaria Secex no 23, de 14/07/2011,
para verificar os produtos sujeitos a Licenciamento Automático e não Automático,
e outras exigências vigentes na realização da importação deverá ser consultada a
tabela Tratamento Administrativo do Siscomex. A informação também está
disponível no endereço eletrônico do MDIC para simples consulta. O contribuinte
ainda tem a opção de simular o tratamento administrativo no site da Receita
Federal do Brasil.
Em consulta ao Tratamento Administrativo do Siscomex para a NCM 3907.60.00, é
possível constatar que as importações efetuadas pela empresa fiscalizada
enquadramse no destaque 001, com necessidade de Licenciamento de
Importação, conforme demonstrado no Anexo I.
Cumpre esclarecer que cabe ao contribuinte, quando de sua atuação no curso das
atividades do Comercio Exterior, o fiel cumprimento de exigências de natureza
administrativa-tributária e aduaneira, a exemplo do acompanhamento do
tratamento administrativo dado pelo Siscomex.
A necessidade de Licença de Importação e o destaque na NCM são elementos
fundamentais para Administração Aduaneira, sobretudo para efetivação dos
controles administrativos daquilo que venha a ser objeto de entrada no território
nacional. A anuência das importações pelo órgão competente, no caso pela
Anvisa, visa estabelecer requisitos mínimos para que certos produtos possam
ingressar regularmente no mercado nacional, reduzindo assim os riscos
decorrentes da sua utilização e zelando pela saúde e segurança da sociedade.
Ademais, a exigência do uso do destaque para mercadorias que se sujeitam ao
licenciamento de órgão anuente é de suma importância para fisco, pois são
informações requeridas pelo Siscomex no tratamento administrativo-tributário
que visam estabelecer detalhamentos para a perfeita identificação e controle da
mercadoria.
Portanto, a declaração geral feita pelo contribuinte com destaque 999 e destaque
002 (no caso das duas últimas DIs objeto da fiscalização) e a ausência de LI da
Anvisa resultou em uma importação irregular, acarretando infração à legislação
tributária-aduaneira nos termos da legislação que apresentamos a seguir.
4.1.1 Da falta de LI (licença de importação)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
6
Infração prevista no artigo 706, inciso I, alínea “a” do Decreto 6.759/2009 (art.
169, inciso I, alínea “b”, do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo art. 2o da
lei no 6.562/1978).
(...)
4.1.2 Da classificação incorreta pela falta de destaque 001 Infração prevista no
artigo 711, inciso I do Decreto 6.759/2009 (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o).
(...)
4.2 Da prestação de informações incompletas de natureza administrativo-
tributária
Outro ponto digno de nota é que a empresa realizou a prestação de informações
incompletas à Receita Federal do Brasil, cometendo a infração prevista no artigo
711, inciso III, § 1o do Decreto 6.759/2009, segundo o qual, as Declarações de
Importação devem conter a descrição completa da mercadoria, com todas as
características necessárias para sua correta classificação fiscal.
(...)
Por meio da análise das DIs objeto da auditoria, pode-se confirmar que o
contribuinte declarou de forma incompleta os bens importados, omitindo a
informação a respeito de sua finalidade (industrialização de embalagens para
produtos alimentícios), fato que é essencial neste caso, para correta classificação
fiscal e determinação de procedimento de controle aduaneiro. As informações
prestadas na descrição da mercadoria, em seu conjunto, são extremamente úteis
e relevantes para a confirmação acerca do real bem importado; o fiel
enquadramento legal; a necessidade de obtenção de licença por órgão anuente
(Anvisa) e o correto preenchimento do destaque.
5. DAS IMPLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS
5.1 Do cálculo da multa por falta de Licença de Importação – LI Procedeu-se ao
cálculo da multa de 30% do valor aduaneiro, de acordo com o enquadramento
legal apresentado no item 4.1.1. (...) O cálculo está apresentado no Anexo II.
5.2 Da multa pela classificação incorreta na NCM – ausência de devido destaque
Conforme enquadramento do item 4.1.2, calculou-se a multa de 1% do valor
aduaneiro. (...) O cálculo consta, também, no Anexo II.
5.3 Da multa por prestação de informação incompleta de natureza administrativo-
tributária
Ressalta-se que, apesar de se constatar as infrações relacionadas à prestação de
informações
incompletas
nas
Declarações
de
Importação,
conforme
enquadramento do item 4.2, não se aplicará a multa correspondente, tendo em
vista o que prescreve o § 3o do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009, que impede
a cumulatividade das multas referentes a este artigo. Como já está sendo aplicada

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
7
a multa referente ao inciso I (classificação incorreta), não há que se aplicar a
multa referente ao inciso III (declaração incompleta).
Assim, diante das razões de fato e de direito aduzidas, a autoridade fiscal lavrou o
auto de infração para imposição da multa de (i) 30% do valor aduaneiro de
mercadoria importada ao desamparo de Licença de Importação; e da multa de (ii)
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM.
Cientificada do auto de infração em 6/4/2015, a impugnante apresentou a
impugnação de fls. 113 e seguintes na qual:

Alega tempestividade da sua peça impugnatória.

Defende que as importações fiscalizadas se encontram de acordo com as
imposições previstas em lei, pois todas as DI ́s tiveram LI ́s vinculadas,
com anuência do DECEX, único órgão exigido por lei para as importações
em questão.

Sustenta que não há previsão legal que exija a licença de importação com
anuência da ANVISA, aduzindo que a resina PET importada é utilizada na
fabricação
das
embalagens
para
produtos
não
alimentícios,
principalmente no período fiscalizado anterior a 2013, quando ainda
sequer existia a linha de produção food pack. Dessa forma, resta patente
que [...] utilizou a NCM correta em suas Declarações de Importação, vez
que, como as resinas PET importadas não eram para servirem de insumo
na linha de produção de embalagens de alimentos, o destaque 001 não
era exigido. Consequentemente, também não prospera a imputação de
multa pela ausência de licença especial de importação da ANVISA pelos
mesmos motivos.

Suscita inconsistência no auto de infração, pedindo a exclusão da parcela
de R$ 405.467,48, ao argumento de que não havia motivo para destaque
na NCM para importação de insumo para fabricação de embalagem para
produto alimentício, nem licença de importação especial com anuência da
ANVISA, nas importações de janeiro a julho de 2013, pois a linha de
produção food pack só iniciou em agosto de 2013.

Entende que a pena sugerida pela fiscalização viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A 8a Turma da DRJ/09, Acórdão n° 109-012.029, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. Comprovada a classificação incorreta de
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), resta configurada a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
8
hipótese que autoriza a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada.
MULTA POR IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. COMPATIBILIDADE
COM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Aplica-se multa de trinta
por cento sobre o valor aduaneiro pela importação de mercadoria sem licença de
importação.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz sua defesa nos seguintes tópicos:
 Correta utilização do NCM – enquadramento de todos os requisitos legais de
importação;
 O detalhamento da utilização da resina Pet Importada – e da supremacia da
verdade material dos fatos;
 Necessário esclarecimento quanto ao início da produção de embalagens
para produtos alimentícios (“Food Pack”) – Efeitos para a pronta exclusão de
parte da autuação.
Ao final, sustenta que:
28. Por essas premissas, tem-se a necessidade de o Fisco ponderar os argumentos
apresentados neste Recurso e, de igual modo, considerar a verdade material
atrelada ao destino e aplicação das importações realizadas pela Recorrente e que
foram albergadas pela presente autuação. Verifica-se por fim que as multas
aplicadas não possuem qualquer fundamento que se sustentem, devendo o Auto
de Infração ser anulado em respeito ao Princípio da Verdade Material dos fatos
aqui narrados.
29. Diante de todo o exposto, requer-se a EXONERAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO objeto deste Auto de Infração, rechaçando-se por completo a
aplicação e exigência de todas as multas objeto deste processo administrativo
tendo em vista a utilização correta da NCM, bem como a ausência de obrigação
legal a apresentar licença de importação especial da ANVISA para as mercadorias
importadas.
30. Com vistas a corroborar o alegado, PEDE-SE, nos exatos termos a que se
permite a legislação processual tributária federal, a realização de BAIXA EM
DILIGÊNCIA para a mais apropriada averiguação da verdade material acerca da
origem dos faturamentos da Recorrente nos anos de 2012 a 2014 com o expresso
objetivo de evidenciar a inexistência de receitas preponderantes auferidas pelas
vendas de embalagens destinadas a produtos alimentícios.
31. Caso este Conselho entenda desnecessária a diligência requerida acima e
tampouco demonstre anuência com os argumentos ora trazidos, PEDE-SE a
EXONERAÇÃO PARCIAL do presente Auto de Infração em relação às multas
cobradas e que se refiram ao período de janeiro de 2012 a julho de 2013, dada a
inexistência da linha de produção de “Food Pack”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
9
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei
n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
10
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
11
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou as seguintes penalidades (conforme
auto de infração e relatório fiscal de e-fls. 2 a 23):
5.1 Do cálculo da multa por falta de Licença de Importação – LI
Procedeu-se ao cálculo da multa de 30% do valor aduaneiro, de acordo com o
enquadramento legal apresentado no item 4.1.1.
Para o cálculo desta multa há um limite mínimo de R$ 500,00 (Decreto no
6759/2009, artigo 706, § 2o, I), que foi observado, entretanto nenhuma
importação ficou abaixo deste limite, de forma que o montante sempre foi 30%
do valor aduaneiro. O cálculo está apresentado no Anexo II.
5.2 Da multa pela classificação incorreta na NCM – ausência de devido destaque
Conforme enquadramento do item 4.1.2, calculou-se a multa de 1% do valor
aduaneiro. Foram observados, ainda, o limite mínimo de R$ 500,00 instituído no §
2o do art. 711 da referida norma e o limite máximo de 10% do valor das
mercadorias constantes das DIs, conforme §5o do mesmo artigo. Também não
houve nenhum item que se enquadrasse nos limites máximo ou mínimo, de forma
que o montante foi 1% do valor aduaneiro. O cálculo consta, também, no Anexo
II.
5.3 Da multa por prestação de informação incompleta de natureza
administrativo-tributária
Ressalta-se que, apesar de se constatar as infrações relacionadas à prestação de
informações
incompletas
nas
Declarações
de
Importação,
conforme
enquadramento do item 4.2, não se aplicará a multa correspondente, tendo em
vista o que prescreve o § 3o do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009, que impede
a cumulatividade das multas referentes a este artigo. Como já está sendo aplicada
a multa referente ao inciso I (classificação incorreta), não há que se aplicar a
multa referente ao inciso III (declaração incompleta).
A impugnação foi apresentada em 26/05/2015 (e-fl. 112), encaminhada para
julgamento em 28/05/2015 (e-fls. 2043) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 30/08/2022 (e-fls.
2045-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.050 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721389/2015-40
12
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro